Tribunal: STF
Processo: RE 1209149
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Dana Spicer Indústria e Comércio de Autopeças Ltda. formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim resumido:



    MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF. MESMO GRUPO ECONÔMICO. ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS. MÚTUO. OPERAÇÃO POR MEIO DE CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA DO IOF. 



    O ministro Celso de Mello, meu antecessor, determinou a devolução dos autos à origem (eDoc. 4), para aplicação do Tema n. 104/RG.



    A Vice-Presidência do Tribunal regional devolveu o processo ao Supremo, indicando que a matéria ventilada no apelo excepcional não se limita à tese fixada naquele tema de repercussão geral (eDoc. 19).



    Retornando os autos a esta Corte, foram distribuídos à minha relatoria.



    Passo a analisar o extraordinário. Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 93, IX; e 153, V, da Constituição Federal.



    Sustenta que, segundo o texto constitucional, a incidência de IOF-crédito se refere apenas às operações de mútuo, que não se confundem com as operações realizadas pela recorrente.



    Aduz que a previsão legal para incidência de IOF-crédito nas relações de pessoas não financeiras é somente o contrato de mútuo, que tem o seu conceito oriundo no Direito Privado, e não na operação de conta corrente, como julgou o acórdão de apelação.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Inicialmente, ressalto que da leitura do pronunciamento impugnado não vislumbro violação ao art. 93, IX, da Carta Federal, não tendo a recorrente apontado a falha em que teria incorrido o acórdão de origem, tampouco indicado as matérias sobre as quais deveria pronunciar-se a instância ordinária e em qual ponto a omissão teria prejudicado o deslinde do feito.



    Por conseguinte, ainda que a recorrente considere incompleta a fundamentação utilizada pelo Tribunal de segunda instância, não se constata ausência de manifestação. Sendo certo que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses do litigante com carência de motivação ou falta de prestação jurisdicional.



    O Supremo possui uníssona jurisprudência no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todos os pontos trazidos pelas partes, bastando que demonstre os motivos que entendeu suficientes para a formação do seu convencimento.



    Para além disso, o Colegiado de origem manteve a sentença denegatória da segurança ao concluir pela incidência do IOF nas operações realizadas pela recorrente, uma vez que o contrato de abertura de crédito celebrado englobaria características de mútuo, como a presença da concessão de crédito. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    O contrato de abertura de crédito celebrado pela impetrante engloba características de mútuo, pois é efetivada uma transferência creditória, sendo verdadeira operação de crédito tributável pelo IOF.



    ..............................................................................................



    Adoto, como razão de decidir, os argumentos da sentença, uma vez que seria superfluidade, digna de censura, repetir, com diferentes palavras, os mesmos argumentos da decisão recorrida. 



    Com efeito, não há impedimento de aplicação do IOF sobre as operações realizadas pelos impetrantes, de concessão de crédito a outra pessoa jurídica, ainda que integrantes do mesmo grupo, pois não se pode dar interpretação extensiva aos casos de isenção, nos termos do artigo 111, II do CTN, de forma que é considerado sujeito passivo qualquer um que participe da operação econômica tributada.



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo. Ao julgar o RE 590.186, piloto do Tema n. 104/RG, assentou que o mútuo de recursos financeiros, previsto no art. 13 da Lei n. 9.779/99, está inserido no tipo “operações de crédito”, sobre o qual a Constituição autoriza a incidência de IOF. Na oportunidade, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:



     É constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por instituições financeiras.



    Por fim, aponto que, para divergir da conclusão da origem — de que o contrato celebrado pela recorrente possuía características de mútuo — seria necessário o reexame do conjunto probatório e das cláusulas contratuais, circunstâncias inviáveis em sede extraordinária, ante a incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 454 da Súmula/STF.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Quanto aos honorários, por se tratar, na origem, de mandado de segurança, incide o enunciado n. 512 da Súmula do Supremo, não se aplicando o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente